Tribunal: STF
Processo: Rcl 85683
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE FUNDAMENTA NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por FERNANDO HERRMANN DE ANDRADE em face de decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 0278100- 35.1996.5.02.0069, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega a autora desta reclamação que “ação (...) foi originalmente proposta por Gilberto Teixeira contra Eriez LTDA em 16/10/1996, perante a MM. 69ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP. Pretendia-se o pagamento de salários, horas extraordinárias, verbas rescisórias, multas previstas na CLT etc. A ação foi julgada parcialmente procedente” (fl. 1, 2, e-doc. 1). 



    Sustenta a reclamante que “posteriormente ao julgamento do recurso ordinário pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que deu parcial provimento ao recurso da empresa empregadora ‘a fim de excluir da condenação a multa por atraso na liquidação das rescisórias’ os autos do processo retornaram a origem para liquidação em cálculos das verbas deferidas contra Eriez LTDA em favor de Gilberto Teixeira” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Informa que “homologados os cálculos dos valores exequíveis por Gilberto Teixeira, foi lhe conferida certidão para habilitação de seu crédito em 24/10/2002. Em decorrência, no dia 19/02/2023, foi determinada a remessa dos autos do processo ao arquivo do Tribunal Regional” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “no dia 31/01/2024, Gilberto requereu a instauração da desconsideração da personalidade jurídica da Massa Falida, para a inclusão de seus sócios no polo passivo da ação, Fernando Herrmann de Andrade, ora Reclamante, Denise Maria de Andrade Siriani, José Marques de Andrade Neto e Espolio de Ruth Herrmann de Andrade. Acolhendo o pedido de Gilberto, o MM. Juízo da 69ª Vara do Trabalho de São Paulo incluiu os mencionados sócios no polo passivo da ação, ocasião em que determinou as respectivas notificações para apresentação de defesa” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que “a MM. Juíza da 69ª Vara do Fórum Ruy Barbosa acolheu a tese de que não se poderia executar na Justiça do Trabalho os créditos extintos do autor originário Gilberto Teixeira. Ainda, restou consignado na decisão a rejeição do pedido do reclamante quanto à desconsideração da personalidade jurídica da reclamada, em relação aos suscitados (DENISE, FERNANDO e JOSÉ). Inconformado, Gilberto Teixeira apresentou agravo de petição, que, posteriormente, foi remetido ao E. Regional e julgado pela 8ª Turma daquele Tribunal” (fl. 3, e-doc. 1).



    A autoridade reclamada decidiu nos seguintes termos (e-doc. 16):



     



    “Não obstante a inovação do art. 82-A, da Lei nº 11.101/2005, as Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho autorizam somente o arquivo provisório nos casos de habilitação do crédito trabalhista na recuperação judicial ou falência. 



    Nesse sentido, a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho em vigor, de 19 de dezembro de 2019, dispõe, na Seção IV de seu Capítulo V: 



    ‘Art. 112. Deferida a recuperação judicial ou a falência, caberá ao juiz do trabalho determinar a expedição de Certidão de Habilitação de Crédito para ser submetida à apreciação do administrador judicial. § 1º Terão prosseguimento na Justiça do Trabalho as ações que demandarem quantia ilíquida, até a apuração do respectivo crédito e a expedição de certidão de habilitação do crédito. § 2º Da Certidão de Habilitação de Crédito deverá constar: I - nome do exequente, data da distribuição da reclamação trabalhista, da sentença condenatória e a de seu trânsito em julgado; II - a especificação dos títulos e valores integrantes da sanção jurídica, das multas, dos encargos fiscais e sociais (imposto de renda e contribuição previdenciária), dos honorários advocatícios e periciais, se houver, e demais despesas processuais; III - data da decisão homologatória dos cálculos e do seu trânsito em julgado; IV - o nome do advogado que o exequente tiver constituído, seu endereço, para eventual intimação, e número de telefone a fim de facilitar possível contato direto pelo administrador judicial.



    Art. 113. Expedida a Certidão de Habilitação de Crédito, é desnecessária a remessa dos autos físicos ou eletrônicos ao juízo no qual se processa a Recuperação Judicial ou a Falência. 



    Art. 114. Os juízes do trabalho manterão os processos em arquivo provisório até o encerramento da Recuperação Judicial ou da falência que ela eventualmente tenha sido convolada (artigo 156 e seguintes da Lei n.º 11.101/2005). Parágrafo único. Os processos suspensos por Recuperação Judicial ou Falência deverão ser sinalizados com marcador correspondente no Sistema Pje. 



    Art. 115. As disposições desta Seção não se aplicam nos casos em que o magistrado determinar o direcionamento da execução contra sócios ou ex-sócios da executada ou a empresa que integre grupo econômico do qual ela faça parte’. (grifo nosso) 



    Na hipótese, não há prova de que o reclamante recebeu os valores correspondentes ao seu crédito trabalhista no juízo falimentar. 



    Aliás, no caso presente, não houve sequer intimação pessoal do autor, tampouco determinação de informar se logrou êxito na habilitação e recebimento de valores. 



    Não se pode perder de vista também o interesse e o ônus processual da executada, a quem cabe informar o eventual pagamento do crédito ora perseguido perante o Juízo da falência, para fim de extinção da execução nesta Especializada. Nesse contexto, não há que se falar em extinção da obrigação e, por conseguinte, da execução. 



    Dessarte, reformo a r. decisão de Origem, que julgou extinta a obrigação e determino o prosseguimento do feito. 



    Dou provimento.”.



    Afirma que a decisão reclamada “elasteceu a regra da lei ao proporcionar margem para afastamento da aplicabilidade do artigo 82-A, caput e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, que estabelece ser de competência exclusiva do juízo falimentar para julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Diz que “o v. acórdão reclamado, ao permitir o prosseguimento da execução do crédito trabalhista perante a Justiça do Trabalho, como requerido incialmente por Gilberto Teixeira, culminará na desconsideração da personalidade jurídica da Massa Falida de Eriez LTDA, o que viola a regra contida na Súmula Vinculante nº 10, pois ainda que não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, afastou sua incidência do disposto na Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Reforça que “é patente a afronta à Súmula Vinculante nº 10. Isto porque, ao permitir o prosseguimento da execução trabalhista perante a Justiça Especializada, inclusive com a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da Massa Falida da Eriez LTDA., o v. acórdão recorrido afastou a incidência expressa do artigo 82-A, caput e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, na redação dada pela Lei nº 14.112/2020, sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição da República” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário. No mérito, requer a procedência da reclamação para que seja cassada, em definitivo, a decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta inobservância, pelo Juízo reclamado, da Súmula Vinculante n. 10, que assim dispõe:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    (grifo nosso)



    6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:  



    RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento no recurso de revista desprovido ante a não observância da norma do art. 896 da CLT. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que o acórdão reclamado teria afastado a aplicação dos arts. 183, 346, 927, II, e 1206, § 2º, do CPC, sem observância da cláusula de reserva de plenário. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 65233 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10.06.2024  PUBLIC 11.6.2024, grifo nosso)



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50598 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2022 PUBLIC 16-03-2022)



    RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mostra-se impertinente a alegação de violação à súmula vinculante 10. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 50503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 29-11-2022 PUBLIC 30-11-2022)



    7. Ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo da Lei n. 11.101/2005 sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. 



    No caso em apreço, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu que a extinção da execução dos créditos trabalhistas não se mostra cabível, uma vez que não houve a satisfação integral da obrigação exequenda. Assim, ausente o adimplemento total do crédito reconhecido judicialmente, não há que se cogitar a extinção da obrigação, tampouco o encerramento da execução.



    Em virtude disso, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    8. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.  



    9. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente